Tribunal: STF
Processo: AP 1557
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal instaurada em face de MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA.



    A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou à ré a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.



    Segundo a inicial acusatória:



    O resultado das eleições de 2022 fez crescer um movimento de protesto e insatisfação, fato que levou centenas de pessoas, entre elas MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA , a associarem-se, em Brasília/DF, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, alcançando maiores proporções no início de 2023. 



    Em razão do crescimento desse movimento de protesto e insatisfação e unido aos demais manifestantes, MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA acampou, até o dia 9 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, localizado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, incitando, publicamente, animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. 



    Um grupo expressivo de manifestantes já vinha fazendo uma série de publicações em redes sociais questionando, essencialmente, a lisura do sistema eleitoral democrático brasileiro, a higidez e a representatividade dos Deputados e Senadores e as decisões do Supremo Tribunal Federal que permitiram a soltura e a possibilidade de candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de Presidente da República. 



    Na data de 30 de outubro de 2022, finalizado o pleito eleitoral ao cargo de Presidente da República, o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado e os eleitos, sagrando-se vencedor o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A partir desse fato, verificou-se a convocação, por meio das mídias sociais, de milhares de pessoas para reunirem-se em acampamentos nas portas de unidades militares, tendo por mote principal uma intervenção militar, com a tomada dos Poderes Constituídos e a instalação de uma ditadura. 



    No dia 12 de dezembro de 2022, ocorreram manifestações violentas contra a realização da diplomação, seguindo-se, nesse mesmo dia, os primeiros atos de maior gravidade, com a queima de veículos, incêndios e tentativa de invasão e destruição da sede da Polícia Federal na capital da República. 



    Traçado esse panorama, a agregação de pessoas e o insuflamento à abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ao golpe de Estado levou centenas de pessoas, no início do ano de 2023, após a posse do Presidente eleito, a aderirem ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF. 



    O acampamento passou a se constituir como ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios. 



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao quartel são comprovadas, de forma clara, pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, como demonstram as imagens abaixo:



    […]



    Havia, portanto, uma evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência. Ao se dirigir para lá, a denunciada aderiu a essa associação, cujo desiderato era a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. 



    A associação criminosa insuflava as Forças Armadas à tomada do poder. Para tanto, a ação delituosa engendrada pelos agentes, da qual participou a denunciada, com o imanente dolo de impedir de forma contínua o exercício dos Poderes Constitucionais e ocasionar a deposição do governo legitimamente constituído, incitando o Exército Brasileiro a sair às ruas para estabelecer e consolidar o regime de exceção pretendido pelos acampados, teve como pano de fundo uma suposta fraude eleitoral e o exercício arbitrário dos Poderes Constituídos, como facilmente se extrai das imagens a seguir:



    […]



    Assim, plenamente ciente dos objetivos delituosos de quem ali se encontrava, a denunciada, com absoluta consciência e vontade, até porque as manifestações, faixas, gritos de ordem, marchas e outras formas de expressão eram públicas e ostensivas, aderiu ao grupo de acampados e aos seus dolosos fins ilícitos, passando a integrar a associação criminosa que estavelmente se instalou em frente ao Quartel General do Exército. 



    Já como integrante da associação criminosa, a denunciada uniu-se aos demais e, partilhando das manifestações, gritos de ordem e robustecendo a massa, participou do movimento incitando animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais à tomada do poder. 



    No dia 8 de janeiro de 2023, alguns dos acampados, embora não se tenha notícia até o presente momento de que a denunciada estivesse entre eles, participaram dos atos de depredação ocorridos na Praça dos Três Poderes, quando uma turba violenta e antidemocrática avançou contra os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. 



    Os integrantes da horda se dividiram em grupos, que se direcionaram separadamente, porém com o mesmo fim, a cada um dos edifícios-sedes dos Poderes da República, causando grande destruição, com o objetivo declarado de implantar um governo militar, impedir o exercício dos Poderes Constitucionais e depor o governo legitimamente constituído que havia tomado posse em 1º de janeiro de 2023, como comprova o conteúdo dos materiais difundidos para arregimentar o grupo criminoso, os quais faziam referência expressa aos desígnios de “tomada de poder”, em uma investida que “não teria dia para acabar”:



    […]



     Mesmo após esses fatos, que foram mundialmente publicizados, e que resultaram na prisão de dezenas de invasores e depredadores dos prédios públicos, a denunciada continuou acampada em frente ao Quartel General do Exército, mantendo-se associada ao grupo e mobilizada na incitação das Forças Armadas. 



    Na manhã do dia 9 de janeiro de 2023, ainda à espera de um golpe de Estado, a denunciada foi presa em flagrante, em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, em cumprimento a ordem do Ministro Alexandre de Moraes, datada do dia anterior, quando determinou “a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”.



    A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 9/5/2023 a 15/5/2023, com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.”



    Por decisão datada de 22 de agosto de 2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, com manifestação favorável pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc 25) reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso, e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (e.Doc 26):



    “Trata-se de manifestação do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, apresentada nos autos deste inquérito, através da qual sustenta, em síntese, ser o ANPP instrumento eficaz para a repressão de diversas condutas apuradas e requer, ao final, a intimação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para, na condição de titular privativo da ação penal, avaliar e, sendo o caso, oferecer o Acordo de Não Persecução Penal aos indivíduos que satisfizerem a s condições, como medida de celeridade na resposta penal estatal, negociada e restaurativa(eDoc. 21.268, ID: e4b86bcc).



    A PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA apresentou manifestação alegando, em síntese, que o Ministério Público Federal admite a possibilidade da elaboração do ANPP após o recebimento da denúncia nos processos já em curso quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.



    Em relação a hipótese tratada nos autos, em face da excepcionalidade e da alteração do quadro fático, não se opõe a avaliar e, se for o caso, oferecer Acordo de Não Persecução Penal aos réus que satisfaçam as condições legais estabelecidas no art. 28-A do CPP, desde que seja reconhecida a possibilidade formal da realização do ANPP por Vossa Excelência nas ações penais referentes aos crimes de médio potencial ofensivo.



    É o relatório. DECIDO.



    No momento do recebimento da denúncia, assim me manifestei em relação ao acordo de não persecução penal:



    (...)



    Ao final, concluí pela inexistência de qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal, pois sua análise levou em consideração as circunstâncias de uma situação concreta, dentro de um contexto maior, a partir de elementos conhecidos naquele momento.



    Em situações absolutamente excepcionais como a presente não me parece existir empecilhos para, com o avançar das investigações e conhecimento de novos fatos e elementos impossíveis de serem analisados no momento pretérito, o Ministério Público possa reanalisar a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República:



    No caso vertente, o cenário probatório e de persecução penal modificou-se para permitir ao Ministério Público uma reconsideração quanto à suficiência do Acordo de Não Persecução Penal ANPP para garantia de prevenção e repressão dos crimes praticados, em relação a referidos atos perpetrados em 08 de janeiro de 2023 , consoante redação do art. 28-A do Código de Processo Penal, que se caracterizam de médio potencial ofensivo (art. 286, parágrafo único c/c art. 288, caput, CP).



    (…)



    Portanto, no cenário atual aqueles que permaneceram acampados, clamando pela intervenção do Exército Brasileiro, sem prova de que tenham participado pessoal e diretamente dos atentados aos Três Poderes da República e ao Estado Democrático de Direito, tiveram uma participação meramente secundária nos atos de 08 de janeiro de 2023, tanto que foram detidos quando os ataques já haviam cessado, nos dias subsequentes.



    Para esse grupo, diferentemente do que considerou a Procuradoria-Geral da República na conjuntura inicial da convulsão social, os mecanismos de Justiça Penal Negociada se mostram agora satisfatórios para prevenção e repressão dos delitos de médio potencial ofensivo que foram imputados àqueles que permaneceram acampados em frente ao QG do Exército, visto que os elementos atualmente exis tentes não indicam que tais indivíduos atacaram, de forma imediata, os Poderes Constituídos e o Estado Democrático de Direito. É quanto a esses denunciados que houve modificação do quadro fático, pelo avanço das investigações e pelos elementos trazidos à consideração pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil CFOAB. (grifo meu).



    Excepcionalmente, portanto, é viável a nova análise da possibilidade de oferecimento de ANPP solicitada pelo titular da ação penal, mediante um novo contexto fático probatório de uma situação absolutamente extraordinária, mesmo após o oferecimento da denúncia pela PGR e recebimento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Diante do exposto, RECONHEÇO A POSSIBILIDADE FORMAL DE REALIZAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL e DEFIRO O SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES PENAIS derivadas do presente inquérito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República, para que possa realizar as medidas necessárias.”



    A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições:



    1. 300 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    É o breve relatório.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.



    No caso dos autos, a denúncia imputando ao acusado a prática dos crimes de incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais e associação criminosa foi oferecida em 24/2/2023 e recebida pelo Pleno SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 16/5/2023 (eDoc. 13). 



    Em que pese a gravidade do crime imputado à ré, uma vez que a Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), com a consequente instalação do arbítrio, cabível o oferecimento do ANPP à espécie. 



    Trata-se de duas infrações penais, ambas cometidas sem violência ou grave ameaça, e cuja somatória das penas mínimas – em virtude do concurso material de delitos – é inferior a 4 (quatro) anos, tendo em vista a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal:



    Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime:



    Pena - detenção, de três a seis meses, ou multa.



    Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. (Incluído pela Lei nº 14.197, de 2021) (Vigência)



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Houve admissão expressa da prática do fato, diante do que se contém na Cláusula Primeira do Acordo de Não Persecução Penal:



    “Cláusula Primeira



    A COMPROMISSÁRIA, assistida por seu defensor e orientada a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não auto-incriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas neste acordo, admite expressamente a prática do fato a seguir narrado:



    ‘MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA, e em período próximo e anterior ao dia 09 de janeiro de 2023, em frente ao Quartel General do Exército, situado no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, associou-se com outras centenas de pessoas, com o objetivo de praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito e incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.



    Para tanto, a denunciada aderiu ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília/DF, que se tornou ponto de encontro para uma associação estável e permanente, que ali se estabeleceu e permaneceu inclusive durante a prática dos atos de vandalismo e protestos antidemocráticos consumados no dia 8 de janeiro de 2023, com a invasão das sedes dos Três Poderes na Esplanada dos Ministérios.



    A estabilidade e a permanência da associação formada por aqueles que acamparam em frente ao Quartel são comprovadas pela perenidade do acampamento, que já funcionava como uma espécie de vila, com local para refeições, feira, transporte, atendimento médico, sala para teatro de fantoches, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações, reuniões, condutas levadas a efeito com a finalidade de incitar, publicamente e de forma permanente, a animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, especificamente em face do Supremo Tribunal Federal, do Poder Legislativo e Poder Executivo federais.



    Assim agindo, MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA incorreu no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.’



    Saliente-se, ainda, que, na presente hipótese, o acordo de não persecução penal é medida suficiente, necessária e proporcional à reprovação e prevenção do crime, pois, dentre as condições propostas, estão a prestação de serviços; proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo e a participação em curso sobre Democracia.



    Conforme salientado pela PGR (e.Doc 28):



    É importante esclarecer que os novos elementos trazidos pelo avanço das investigações permitiram, com maior clareza, delinear a culpabilidade dos agentes denunciados pela prática dos crimes tipificados no artigo 286, parágrafo único, e artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Nessa nova perspectiva, não há incongruência no posicionamento do titular da ação penal, justamente porque a modificação do cenário probatório e a dissipação das ameaças ao Estado Democrático de Direito permitem concluir que o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pode se demonstrar como suficiente, no atual estágio, para a reprovação e prevenção dos crimes em análise. 



    No caso vertente, o cenário probatório e de persecução penal modificou-se para permitir ao Ministério Público uma reconsideração quanto à suficiência do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP para garantia de ‘prevenção e repressão’ dos crimes praticados, em relação a referidos atos perpetrados em 08 de janeiro de 2023, consoante redação do art. 28-A do Código de Processo Penal, que se caracterizam de médio potencial ofensivo (art. 286, parágrafo único c/c art. 288, caput, CP). (Grifei)



    De outro lado não incidem os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, pois:



    A) não é cabível a transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, pois o crime de associação criminosa não é infração de menor potencial ofensivo, conforme estabelece o art. 61 da Lei 9.099/1995 (art. 28-A, § 2º, I, do CPP);



    B) a agente beneficiada não é reincidente e não há nos autos elementos que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional; e



    C) também não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).



    Por fim, não está em apuração a prática de delito praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 28-A, § 2º, IV, do CPP).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MARA FILOMENA TELO CASAGRANDA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 300 horas (correspondente a dois terços da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h e no máximo de 60h, em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em parcela única, cuja destinação deve observar a Resolução 154, de 13 de julho de 2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12 horas, distribuída em quatro módulos de 3 horas, a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condiçõ